Tribunal: TJSP
Processo: 2218412-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Tutela de urgência – Afirmado descumprimento de obrigação de fazer contida em ordem judicial expedida em decisão proferida no ano de 2017 - Inércia dos agravados que não impõe automática incidência de multa – Falta de previsão da incidência de multa processual – Inviabilidade de sua fixação "a posteori", dado o disposto no art. 537, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida, consignada a

Ementa:
Tutela de urgência – Afirmado descumprimento de obrigação de fazer contida em ordem judicial expedida em decisão proferida no ano de 2017 - Inércia dos agravados que não impõe automática incidência de multa – Falta de previsão da incidência de multa processual – Inviabilidade de sua fixação "a posteori", dado o disposto no art. 537, "caput" do CPC/2015 - Decisão mantida, consignada a necessidade de que seja fixada uma multa específica, para dar efetividade ao que foi ordenado, evitando a repetição da mesma conjuntura processual - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028815
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218412-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que são agravantes
SORAYA GARABETTI (ESPÓLIO) e TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA,
são agravados GATTI QUÍMICA LTDA EPP, SILMARA GARABETTI e
METASIL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CESAR
CIAMPOLINI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2218412-63.2020.8.26.0000
Agravante: Espólio de Soraya Garabetti
Agravados: Gatti Química Ltda Epp e outros
n. na origem: 0002237-51.2020.8.26.0278
Voto no 16.859 - JV
EMENTA
Tutela de urgência
Afirmado descumprimento de
obrigação de fazer contida em ordem judicial expedida em
decisão proferida no ano de 2017 - Inércia dos agravados
que não impõe automática incidência de multa Falta de
previsão da incidência de multa processual Inviabilidade
de sua fixação “a posteori”, dado o disposto no art. 537,
“caput” do CPC/2015 - Decisão mantida, consignada a
necessidade de que seja fixada uma multa específica, para
dar efetividade ao que foi ordenado, evitando a repetição da
mesma conjuntura processual - Recurso desprovido, com
observação.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
tirado contra decisão proferida pelo r. Juízo de
Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Itaquaquecetuba, complementada mediante o
acolhimento de embargos de declaração, que, em
sede de cumprimento de concessiva de tutela de
urgência, em relação à obrigação de fazer
estabelecida,
determinou
a
intimação
dos
agravados “para que todas as decisões referentes

ao patrimônio
da empresa GATTI QUÍMICA LTDA. EPP
sejam informadas
ao Espólio de Soraya Garabetti,

na pessoa de seu representante
legal, até o
deslinde da ação no 1001340-11.2017.8.26.0278,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena aplicação

de multa " (fls. 22/25).
O agravante afirma que, desde o dia em
que
foi
concedida
a
tutela
provisória
de
urgência, ou seja, desde 19 de junho de 2017,
não
recebeu
documento
algum
referente
às
movimentações realizadas na Gatti Química Ltda.
EPP, fato que foi informado ao Juízo “a quo” em
petição encartada nos autos principais (fls.
280/281). Destaca que, em 28 de agosto de 2017,
ao
apresentarem
contestação,
os
agravados
tiveram inequívoca ciência da tutela de urgência
deferida; contudo, permaneceram inertes. Diante
destas circunstâncias, relata ter dado início ao
presente cumprimento provisório, “reiterando
o
pedido de aplicação
de multa diária de R$
1.000,00 (mil reais), formulado,
expressamente,

às fls. 300/302 dos autos principais,
tendo como
termo
inicial
a
data
em
que
noticiado

o
descumprimento,
qual seja, 25/04/2018,
até a
presente data, conforme autoriza o art. 537, do
Código de Processo Civil ” (fls. 06). Frisando
que, apesar dos constantes requerimentos, “não
houve a determinação
do quantum devido a título
de multa diária ” (fls. 06), pretende, em suma,
“havendo
ainda
indícios
de
dilapidação

do
patrimônio
da empresa GATTI QUÍMICA LTDA. -
EPP, por seus atuais administradores,
que estão
usufruindo
das contas da empresa para pagamento

de despesas pessoais ”, a aplicação de multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais); contudo, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisão recorrida, tão somente, determinou a
manifestação da parte contrária, “quando na
verdade,
a
situação
processual

impõe
pronunciamento
judicial imediato ” (fls. 11).
Finaliza,
requerendo
a
reforma
da
decisão
recorrida, inclusive com o deferimento de efeito
suspensivo, para que seja aplicada multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como termo
inicial
a
data
em
que
noticiado
o
descumprimento, conforme o disposto no artigo
537 do CPC de 2015 (fls. 01/13).
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo
(fls. 88/91).
Em
contraminuta,
os
agravados
requereram a manutenção da decisão recorrida
(fls. 95/103).
O
agravante
apresentou
petição
com
documentos, insistindo no provimento do recurso
(fls. 105/111), enquanto os agravados, em nova
manifestação,
repetiram
seu
pleito
pela
manutenção da decisão proferida (fls. 120/123).
Foram
prestadas
informações
(fls.
117/118) e não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Esta Câmara Reservada, em julgamento
realizado em 29 de novembro de 2017, ao negar
provimento a recurso anterior ajuizado pelo ora
agravante, manteve decisão que, no âmbito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
5
presente
ação
declaratória,
de
dissolução
parcial de sociedade, de prestação de contas e
de apuração de haveres, deferiu parcialmente
tutela de urgência requerida, determinando que,
tão somente, a agravada Gatti Química Ltda EPP
informe ao espólio agravante eventuais e novas
decisões referentes ao patrimônio da empresa
(Agravo
de
Instrumento
2130797-40.2017.8.26.0000).
O agravante, agora, noticiando a inércia da parte contrária e invocando o
disposto no art. 537 do CPC de 2015, pleiteou,
em sede de cumprimento de tutela de urgência,
que os agravados sejam compelidos a pagar multa
diária de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo como
termo
inicial
a
data em que noticiado o
descumprimento, ou seja, 25 de abril de 2018.
A decisão recorrida determinou, tão
somente, a intimação dos agravados para que
informem
todas
as
decisões
referentes
ao
patrimônio da empresa Gatti Química Ltda - EPP,
até o deslinde da presente ação (Processo no
1001340-11.2017.8.26.0278), “no
prazo
de
05
(cinco) dias, sob pena aplicação
de multa " (fls.
22/25).
Irresignado,
o
agravante
recorre
e
insiste, em suma, ser devida a multa pleiteada.
O
recurso,
porém,
não
comporta
provimento.
Conforme reconhece o próprio agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
6
não foi arbitrada multa na decisão que, no ano
de 2017, deferiu parcialmente a tutela de
urgência
requerida,
determinando
fossem
prestados informes referentes ao patrimônio da
agravada Gatti Química Ltda EPP, de modo que a
inércia dos agravados não pode implicar na
aplicação
da
multa
desejada,
proposta
unilateralmente, pelo próprio recorrente, sem
antecedente previsão de sua incidência concreta.
As “astreintes
” constituem uma técnica
coercitiva, que tem por objetivo compelir o
demandado a cumprir uma dada ordem judicial,
coerção que acaba por ser exercida por meio de
ameaça a seu patrimônio, mediante a imposição de
multa em caso de descumprimento. Seu escopo,
então, não é obrigar a ré a pagar uma multa, mas
obrigá-la
a
cumprir
a
obrigação
na
forma
específica. Ela não tem um fim em si mesma.
Na
hipótese
de
descumprimento
do
determinado, a multa fixada, “apenas um meio
processual
de coerção indireta voltado a dar
efetividade
às ordens do juiz ” (Luiz Guilherme
Marinone, Tutela Específica, RT, São Paulo,
2000, pp.105-6), atuará como sanção pecuniária,
sendo devida em favor do apelado.
As “astreintes
”, como meio de coerção
processual, repete-se, só depois de arbitradas,
serão devidas caso descumprida a ordem judicial
e seu valor, até mesmo no âmbito do cumprimento
de sentença, pode ser revisto. Não é possível um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218412-63.2020.8.26.0000 -Voto no
7
arbitramento “a posteori”, fazendo a sanção
recair, retroativamente, sobre fatos pretéritos.
Destarte,
como,
aqui,
não
foi
estabelecida uma multa cominatória na forma
pretendida, específica para as obrigações aqui
discutidas, ausente a oportuma interposição de
recurso, não se concebe a possibilidade de
exigir o pagamento da multa arbitrada após o
anunciado descumrpimento da orbrigação de fazer
estabelecida na ordem expedida.
Os agravavados não poderiam ter sido,
nem mesmo, cientificados acerca da potencial
imposição
da
sanção
em
apreço,
que,
simplesmente, inexistia, de maneira que o pleito
recursal colide, por completo, com o disposto no
artigo 537, “caput” do CPC de 2015, merecendo
ser indeferido.
Tudo somado, não há, por enquanto, nada
para ser alterado, observado o fato de que a
decisão atacada, também, deixou de fixar uma
multa específica e, para dar efetividade ao que
foi ordenado, deve ser completada, evitando a
repetição da mesma conjuntura processual.
Nega-se,
por
isso,
provimento
ao
presente agravo, com observação.
Fortes Barbosa
Relator